Tribunal: TJDFT
Processo: 0716280-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716280-38.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GUILLERMO EFREN BARRETO CADENA AGRAVADO: FRANCISCA PORTELA CORREIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Guillermo Efren Barreto Cadeno contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 13a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0732016-30.2019.8.07.0001, determinou ao Réu que preste as contas à Autora, na forma mercantil, relativas aos resultados referente aos meses de janeiro de 2016 a dezembro de 2019, no prazo de 15 (quinze) dias. Alega o Agravante, em síntese, que a Agravada não detém o direito de exigir contas, uma vez que a administração da sociedade sempre foi exercida conjuntamente por ambos os sócios e teve acesso a toda documentação contábil, financeira e administrativa da empresa, sendo, inclusive, administradora da sociedade segundo a última alteração do contrato social. Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 17004034). Da análise dos autos, verifica-se que a insurgência do Agravante direciona-se exclusivamente à decisão que encerrou a primeira fase da ação de exigir contas e o condenou, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestar contas à Autora. A Agravada, na petição Id. 17077931, informa que, não obstante o deferimento do pedido de efeito suspensivo na decisão Id. 17004034, o Agravante espontaneamente apresentou as contas exigidas, na forma mercantil, bem como os documentos comprobatórios solicitados, o que implica na perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento. Como se sabe, dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso encontram-se a legitimidade e o interesse de agir (utilidade, necessidade e adequação) que, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, autoriza a parte vencida a valer-se das vias recursais apropriadas para manifestar sua irresignação (art. 996 do CPC). Assim, considerando que as contas foram devidamente apresentadas pelo Agravante e não mais subsiste o interesse recursal, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora